Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Recebo a apelação de ANA LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS e BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator